Tribunal: TJDFT
Processo: 0718734-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718734-51.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por ITAU UNIBANCO S.A (apelado) em 30/07/2021, datado de 02/06/2021, estabelece que “esta procuração terá vigência de 1 (um) ano contado de sua emissão” (ID37525674). Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes da procuração encontra-se vencido. Intime-se a parte apelada ITAU UNIBANCO S.A para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora